Tribunal: TJBA
Processo: 8015472-16.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Nova Viçosa Desaforamento nº 8015472-16.2025.8.05.0000 Requerente: Jacson Ribeiro Gomes Advogado: Alexsandro Gonçalves de Jesus (OAB BA29002) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI E À INTEGRIDADE FÍSICA DO ACUSADO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. INFLUÊNCIA DA VÍTIMA NA COMUNIDADE. DEFERIMENTO. I. Caso em exame Requerimento de desaforamento formulado pela defesa técnica de Jacson Ribeiro Gomes, pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob a alegação de risco à imparcialidade do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Viçosa/BA e à integridade física do acusado e de seu defensor, em razão da forte comoção social local e do histórico de hostilidade praticada por populares. II. Questão em discussão Examina-se se há elementos fáticos e jurídicos suficientes que justifiquem o desaforamento do julgamento para comarca diversa, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, notadamente diante de fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados e à segurança do acusado. III. Razões de decidir 1. O desaforamento constitui medida de caráter excepcional, justificada quando presentes motivos relevantes que comprometam a imparcialidade do Conselho de Sentença ou a segurança pessoal do réu (CPP, art. 427). 2. No caso concreto, restou evidenciado o risco à integridade física do acusado e de seu defensor, inclusive com registro de tentativa de linchamento e depredação de imóvel público, além de fundado receio de parcialidade do júri, dado o prestígio social da família da vítima e a ampla repercussão do crime em comunidade de pequeno porte. 3. O juízo de origem manifestou-se favoravelmente ao desaforamento, sugerindo a Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que possui estrutura adequada e maior distanciamento das influências locais. 4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que não é necessária certeza da parcialidade, bastando a existência de indícios concretos que ensejem dúvida razoável quanto à isenção do julgamento. IV. Dispositivo e tese Pedido de desaforamento deferido, com a transferência do julgamento para a Comarca de Teixeira de Freitas/BA. Tese firmada: 1. “É cabível o desaforamento quando presente fundada dúvida quanto à imparcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado, mormente em casos de forte comoção social e histórico de hostilidade no foro de origem.” 2. “A excepcionalidade da medida de desaforamento não impede seu deferimento quando presentes elementos fáticos suficientes que demonstrem risco concreto à regularidade do julgamento.” Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, art. 427, caput e § 3º; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVIII e LV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, HC 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC 167.960, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, RSTJ 30/287; RT 603/436. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de nº 8015472-16.2025.805.0000, da Comarca de Nova Viçosa-BA, sendo requerente Jacson Ribeiro Gomes e requerido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos, em deferir o pedido de Desaforamento, pelas razões que se seguem.